Tribunal: STJ
Processo: 1501683-15.2021.8.26.0599
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2430717 - SP (2023/0279709-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FELIPE APARECIDO DE ALMEIDA NUNES
ADVOGADOS
: CARLOS AGNALDO CARBONI - SP095486
DANILO AVANCINI CARBONI - SP401602
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
BUSCA PESSOAL E VEICULAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILICITUDE DAS
PROVAS OBTIDAS A PARTIR DA DILIGÊNCIA E DAS DERIVADAS. NÃO
COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo
contra decisão que conheceu do agravo
Parquet
em recurso especial interposto pela defesa para conhecer em parte do seu apelo nobre
e, nesta extensão, dar-lhe provimento para reconhecer a ilicitude das provas obtidas a
partir das buscas pessoal e veicular e, por consequência, absolver o réu do crime de
tráfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se havia fundadas razões para justificar
as buscas pessoal e veicular realizadas pelos agentes públicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 240, § 2o, do CPP, a busca pessoal deve ser precedida de
fundada suspeita, devidamente justificada, de que a pessoa esteja na posse de objetos
ilícitos. A simples menção ao "nervosismo" do abordado ou ao fato de estar em local
conhecido como ponto de tráfico de drogas não caracteriza a fundada suspeita exigida
pela legislação.
4. Nessa esteira, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o nervosismo do
acusado ou a localização em região de tráfico, por si sós, não autorizam a realização
de busca pessoal ou veicular, sendo necessário um elemento concreto que
fundamente a suspeita.
5. Assim, as circunstâncias analisadas pela Corte local não autorizam a abordagem e
tampouco a busca pessoal, porquanto se tratam de meras impressões subjetivas dos
agentes públicos a respeito da situação e não evidenciam, estreme de dúvidas, que o
.
acusado estava na posse de objetos ilícitos ou substâncias entorpecentes
6. A decisão agravada corretamente reconheceu a ilicitude das provas obtidas a partir
da diligência diante da constatação de patente ilegalidade na espécie.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA47773985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/05/2025 14:12:23
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: c9a62cff-6bf8-41c5-8c61-35df717f985e

7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal e veicular deve ser precedida de fundada
suspeita, devidamente justificada, de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos.
2. O nervosismo do acusado ou a localização em região de tráfico, por si sós, não
autorizam a realização de busca pessoal ou domiciliar. 3. A ausência de elementos
concretos que fundamentem a suspeita justifica o reconhecimento da ilicitude das
provas obtidas, bem como a nulidade das provas derivadas, nos termos da teoria dos
frutos da árvore envenenada."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 240, § 2o; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o.
STJ, AREsp n. 2.222.897/RS, rel. Min. Daniela
Jurisprudência relevante citada:
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.459.414
26/11/2024
/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
.
27/2/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
22/05/2025
28/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
29 de maio de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA47773985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/05/2025 14:12:23
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: c9a62cff-6bf8-41c5-8c61-35df717f985e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2430717 - SP (2023/0279709-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FELIPE APARECIDO DE ALMEIDA NUNES
ADVOGADOS
: CARLOS AGNALDO CARBONI - SP095486
DANILO AVANCINI CARBONI - SP401602
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
BUSCA PESSOAL E VEICULAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILICITUDE DAS
PROVAS OBTIDAS A PARTIR DA DILIGÊNCIA E DAS DERIVADAS. NÃO
COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo
contra decisão que conheceu do agravo
Parquet
em recurso especial interposto pela defesa para conhecer em parte do seu apelo nobre
e, nesta extensão, dar-lhe provimento para reconhecer a ilicitude das provas obtidas a
partir das buscas pessoal e veicular e, por consequência, absolver o réu do crime de
tráfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se havia fundadas razões para justificar
as buscas pessoal e veicular realizadas pelos agentes públicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 240, § 2o, do CPP, a busca pessoal deve ser precedida de
fundada suspeita, devidamente justificada, de que a pessoa esteja na posse de objetos
ilícitos. A simples menção ao "nervosismo" do abordado ou ao fato de estar em local
conhecido como ponto de tráfico de drogas não caracteriza a fundada suspeita exigida
pela legislação.
Documento eletrônico VDA47580765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/05/2025 11:59:47
Código de Controle do Documento: 3568a349-4939-495c-9625-f3e5936b741b

4. Nessa esteira, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o nervosismo do
acusado ou a localização em região de tráfico, por si sós, não autorizam a realização
de busca pessoal ou veicular, sendo necessário um elemento concreto que
fundamente a suspeita.
5. Assim, as circunstâncias analisadas pela Corte local não autorizam a abordagem e
tampouco a busca pessoal, porquanto se tratam de meras impressões subjetivas dos
agentes públicos a respeito da situação e não evidenciam, estreme de dúvidas, que o
.
acusado estava na posse de objetos ilícitos ou substâncias entorpecentes
6. A decisão agravada corretamente reconheceu a ilicitude das provas obtidas a partir
da diligência diante da constatação de patente ilegalidade na espécie.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal e veicular deve ser precedida de fundada
suspeita, devidamente justificada, de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos.
2. O nervosismo do acusado ou a localização em região de tráfico, por si sós, não
autorizam a realização de busca pessoal ou domiciliar. 3. A ausência de elementos
concretos que fundamentem a suspeita justifica o reconhecimento da ilicitude das
provas obtidas, bem como a nulidade das provas derivadas, nos termos da teoria dos
frutos da árvore envenenada."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 240, § 2o; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o.
STJ, AREsp n. 2.222.897/RS, rel. Min. Daniela
Jurisprudência relevante citada:
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.459.414
26/11/2024
/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
.
27/2/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL – MPF contra decisão de minha relatoria (fls. 542/547) que conheceu do
agravo para conhecer em parte do recurso especial interposto por FELIPE
APARECIDO DE ALMEIDA NUNES e, nesta extensão, com fundamento na Súmula n.
568 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, deu-lhe provimento para reconhecer a
ilicitude das provas obtidas a partir da busca pessoal e das derivadas da diligência e,
em consequência, absolver o ora agravado do delito tipificado no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006.
Neste ponto, a decisão agravada reconheceu a ilicitude das provas obtidas a
partir da busca pessoal diante da ausência de fundadas razões para a execução da
diligência.
Documento eletrônico VDA47580765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/05/2025 11:59:47
Código de Controle do Documento: 3568a349-4939-495c-9625-f3e5936b741b

Em suas razões recursais (fls. 552/558), o
, após breve síntese
Parquet
processual, sustentou que havia justa causa e fundadas razões para justificar a busca
veicular operada pelos agentes públicos em face do acusado, porquanto fora avistado
em área de lazer conhecida como ponto de venda de entorpecentes e manifestou
nervosismo ao notar a aproximação da viatura.
Asseverou que, após a abordagem e busca pessoal, foram localizados
entorpecentes no veículo do réu.
Requereu a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o
provimento do agravo regimental para que o apelo nobre interposto pela defesa seja
desprovido.
É o relatório.
VOTO
Na hipótese, não obstante o empenho do
, a decisão agravada deve ser
Parquet
mantida pelos seus próprios fundamentos.
Extrai-se da conjuntura fática analisada no acórdão prolatado na origem que o
ora agravado estava em local supostamente conhecido como ponto de venda de
substâncias entorpecentes e demonstrou nervosismo com a aproximação dos policiais,
circunstâncias que, segundo a Corte local, motivaram a realização da busca pessoal e
veicular pelos agentes públicos.
Para ilustrar, colaciona-se novamente o seguinte trecho do acórdão proferido
pelo Tribunal de origem:

"É dos autos que o acusado, nas circunstâncias de
tempo e lugar descritas na denúncia, tinha em depósito e
transportava, para fins de venda ou entrega, de qualquer
forma, a consumo de terceiros, 93 (noventa e três) porções
.
de maconha, sem autorização legal ou regulamentar
Consta, ainda, que nas mesmas condições de
tempo e local, o acusado tinha em depósito, para fins de
venda ou entrega a terceiros, 208 (duzentas e oito)
porções de maconha, 236 (duzentos e trinta e seis)
comprimidos de MDA e MDMA, e 04 (quatro) segmentos
, substâncias que também
de papel ilustrado contendo LSD
determinam
dependência
física
e
psíquica,
sem
autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Dito isso, por proêmio, é de se rechaçar o reclamo
de nulidade da prisão em flagrante e dos atos sequentes.
Não se prospecta irregularidade qualquer na
atuação policial. O réu foi visto em atitude suspeita, pois
postado em local conhecido como ponto de tráfico de
entorpecentes, manifestou nervosismo ao notar a
aproximação da viatura.
A postura adotada, pois, naquele contexto, justifica
a investida contestada, assim como as buscas procedidas
no veículo do acionado, estacionado a pouco metros deste.
Ademais, a 'fundada suspeita' exigida pelo art. 244,
do Código de Processo Penal, reflete conceito fluido e
indeterminado, de modo que inexistentes indícios de
Documento eletrônico VDA47580765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/05/2025 11:59:47
Código de Controle do Documento: 3568a349-4939-495c-9625-f3e5936b741b

arbitrariedade na atuação policial, prestigia-se o proceder,
mormente em casos que tais, em que a medida vem
chancelada pelo encontro, no veículo e na residência do
acusado, dos narcóticos referidos na denúncia. Nessa
toada, mutatis mutandis:
[...]
E, a por termo a questões, o próprio réu indicou
guardar mais entorpecentes em sua residência, conforme
relato dos captores.
E não é demais relembrar que, consoante reza o
artigo 5o, XI da Constituição Federal, não se penetra casa
alheia sem ordem judicial, senão, no que importa aos autos
ora em apreço, em situação de flagrância. É o que sucede
aqui.
É dizer, a despeito de a defesa técnica contestar a
incursão domiciliar, sob o argumento de que o paciente
não autorizara o proceder, não se verifica nos autos
qualquer ilegalidade na providência adotada pelos policiais.
Isso porque, independentemente de autorização do réu, a
situação de flagrância já licencia a incursão dos agentes
públicos no imóvel.
De rigor, portanto, o afastamento da aventada
nulidade." (fls. 412/414)

Ainda, constou na sentença (grifo meu):

"O acusado foi encontrado pelos policiais militares,
na companhia de Joedes, numa área de lazer conhecida
como ponto de venda de entorpecentes e manifestou
nervosismo ao notar a aproximação da viatura. Portanto,
havia motivo razoável para os policiais militares efetuarem
a busca pessoal.
Ainda, é necessário destacar que, respeitado o
entendimento da Defesa, este procedimento é efetuado
pelos agentes no 'corpo ou na esfera de custódia de
determinada pessoa', entendendo-se como esfera de
custódia, além das vestes, bolsas e similares, 'os veículos
(...) automóveis, motocicletas, barcos etc)' (MIRABETE,
Julio Fabrinni. Código de Processo Penal Interpretado).
Irretocável, portanto, a conduta dos policiais, que estavam
legalmente autorizados a vistoriar também o veículo do
acusado, pois estacionado a poucos metros deste." (fl. 310)

Neste ponto, consigna-se novamente que tais circunstâncias apontadas pela
Corte
, por si sós, não autorizam a abordagem e tampouco a busca pessoal,
a quo
porquanto se tratam de meras impressões subjetivas dos agentes públicos a respeito
da situação e não evidenciam, estreme de dúvidas, que o réu estava na posse de
objetos ilícitos ou substâncias entorpecentes.
Assim, considerando que o simples fato de o acusado ser avistado em local
supostamente conhecido pela venda de drogas e demonstrar eventual nervosismo com
a aproximação dos policiais não configuram fundadas razões para autorizar as buscas,
escorreito o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas a partir da diligência
policial, bem como das que lhe são conexas/derivadas.
Documento eletrônico VDA47580765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/05/2025 11:59:47
Código de Controle do Documento: 3568a349-4939-495c-9625-f3e5936b741b

Por consequência, efetivamente há de se absolver o ora agravado do delito
tipificado no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 diante da inexistência de outras provas da
materialidade delitiva.
Para corroborar, os precedentes constantes no
agravado se amoldam
decisum
perfeitamente à hipótese dos autos (grifos nossos):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA
PESSOAL E DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDADAS
RAZÕES. ABORDAGEM BASEADA EM NERVOSISMO E
LOCAL DE TRAFICÂNCIA. ILICITUDE DAS PROVAS
OBTIDAS.
TEORIA
DOS
FRUTOS
DA
ÁRVORE
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
ENVENENADA.
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra
acórdão que reconheceu a nulidade da busca pessoal e
domiciliar realizada pela polícia, ao fundamento de
ausência de fundada suspeita. As drogas foram
apreendidas em decorrência de abordagem motivada por
"nervosismo" do réu e pelo fato de estar em região
conhecida como ponto de tráfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a
validade da busca pessoal e domiciliar realizada sem
fundada suspeita e suas consequências sobre a licitude
das provas obtidas, além de determinar se há necessidade
de reexame de provas para modificar o entendimento do
acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 240, § 2o, do CPP, a busca
pessoal deve ser precedida de fundada suspeita,
devidamente justificada, de que a pessoa esteja na posse
de objetos ilícitos. A simples menção ao "nervosismo" do
abordado ou ao fato de estar em local conhecido como
ponto de tráfico de drogas não caracteriza a fundada
suspeita exigida pela legislação.
4. No caso dos autos, os depoimentos dos policiais
foram contraditórios quanto à motivação da abordagem,
não havendo consenso sobre as circunstâncias que
justificariam a revista. Não se constatou tentativa de fuga
ou qualquer outra conduta que pudesse caracterizar
flagrante delito.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de
que o nervosismo do acusado ou a localização em região
de tráfico, por si só, não autorizam a realização de busca
pessoal ou domiciliar, sendo necessário um elemento
concreto que fundamente a suspeita. A ausência de tais
elementos justifica o reconhecimento da ilicitude das
provas obtidas, bem como a nulidade das provas
derivadas, nos termos da teoria dos frutos da árvore
envenenada.
6. A análise do pedido de reforma da decisão
recorrida exigiria o reexame do conjunto fático-probatório
para avaliar a motivação da abordagem policial, o que é
vedado em sede de recurso especial, em razão da Súmula
7 do STJ.
IV.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA47580765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/05/2025 11:59:47
Código de Controle do Documento: 3568a349-4939-495c-9625-f3e5936b741b

(AREsp n. 2.222.897/RS, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
26/11/2024
.)
4/12/2024

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO
CONCOMITANTE DE RECURSOS PELO MINISTÉRIOS
PÚBLICOS ESTADUAL E FEDERAL. POSSIBILIDADE.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA
DE
FUNDADAS
RAZÕES.
FLAGRANTE
FUNDAMENTADO
EM
ELEMENTOS
SUBJETIVOS
APONTADOS PELOS POLICIAIS. NULIDADE DAS
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
PROVAS.
1. "A interposição concomitante de recurso pelo
Ministério Público Federal e pelo Ministério Público
estadual não inviabiliza a análise do protocolizado por
último, pois, de acordo com entendimento jurisprudencial
do STJ, o órgão federal tem legitimidade para interpor
agravo regimental ainda que o estadual tenha exercido
essa faculdade com precedência, sem que se configure
preclusão consumativa ou violação do princípio da
unirrecorribilidade" (EDcl no AgRg no HC n. 642.130/RS,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.).
2/8/2022
8/8/2022
2. De acordo com o entendimento pacificado nesta
Corte Superior, o nervosismo demonstrado pelo acusado,
por si só, não constitui fundamento suficiente para
autorizar a conclusão de que esteja cometendo algum tipo
de delito, permanente ou não. Precedentes do STJ.
3. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a
nulidade da busca pessoal, sob o fundamento de que a
ação policial se deu em razão do "nervosismo" do
acusado, quando avistou a viatura e também por estar em
local conhecido como ponto de tráfico de drogas.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 2.459.414/RS, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
27/2/2024
de 1o/3/2024.)

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA47580765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/05/2025 11:59:47
Código de Controle do Documento: 3568a349-4939-495c-9625-f3e5936b741b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 2.430.717 / SP
Número Registro: 2023/0279709-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00012527720228260451
0001252772022826045100112821120218260451
000125277202282604510011282112021826045111772021
00112821120218260451
112821120218260451
12527720228260451
1252772022826045100112821120218260451
125277202282604510011282112021826045111772021
15016831520218260599
1501683152021826059950001
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FELIPE APARECIDO DE ALMEIDA NUNES
ADVOGADOS : CARLOS AGNALDO CARBONI - SP095486
DANILO AVANCINI CARBONI - SP401602
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FELIPE APARECIDO DE ALMEIDA NUNES
ADVOGADOS : CARLOS AGNALDO CARBONI - SP095486
DANILO AVANCINI CARBONI - SP401602
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA47751991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:32:38
Código de Controle do Documento: cbaf2c5e-7c13-46c2-964e-f15189d22792

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/05/2025
28/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:32:38
Código de Controle do Documento: cbaf2c5e-7c13-46c2-964e-f15189d22792